Tribunal: TJES
Processo: 5005821-34.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005821-34.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANA DO NASCIMENTO ANDRADE NOGUEIRA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005821-34.2025.8.08.0030

APELANTE
: CRISTIANA DO NASCIMENTO ANDRADE NOGUEIRA

APELADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO REALIZADO POR E-MAIL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que o e-mail apresentado não seria suficiente para comprovar o prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a correspondência eletrônica (e-mail), enviada a endereço da instituição financeira e não respondida, é meio hábil a comprovar o requerimento administrativo prévio e, por conseguinte, o interesse de agir para a propositura de ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de prévio requerimento administrativo visa a evitar a judicialização de demandas que poderiam ser resolvidas extrajudicialmente, não devendo a sua comprovação se ater a um formalismo exacerbado.

4. O envio de solicitação para o endereço de e-mail da instituição financeira, sem que esta negue o seu recebimento ou impugne a validade do canal de comunicação, somado à ausência de resposta em prazo razoável, equivale à recusa e configura a pretensão resistida que legitima o interesse processual.

5. Impor à consumidora, beneficiária da justiça gratuita, o ônus de uma notificação extrajudicial formal, quando dispõe de um meio de comunicação direto e gratuito, representa uma barreira indevida ao direito fundamental de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005821-34.2025.8.08.0030

APELANTE
: CRISTIANA DO NASCIMENTO ANDRADE NOGUEIRA

APELADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em verificar se a correspondência eletrônica (e-mail) anexada à inicial é suficiente para comprovar o prévio requerimento administrativo e, consequentemente, o interesse de agir da autora para a propositura da ação de exibição de documentos.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender que o e-mail não se mostra suficiente para comprovar que a parte autora de fato diligenciou administrativamente junto à parte ré, nem que esta foi efetivamente notificada.

A apelante, por sua vez, defende a suficiência do documento, argumentando que o envio para o endereço eletrônico oficial da instituição, somado à ausência de resposta, caracteriza a pretensão resistida.

Para o deslinde da questão, é imperativo analisar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.349.453/MS, que fixou as seguintes condições para o ajuizamento de ações de exibição de documentos bancários: a) demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; b) comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; e c) pagamento do custo do serviço, se previsto contratualmente e normatizado pela autoridade monetária.

No caso dos autos, a relação jurídica é incontroversa, conforme se depreende do extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS (ID 16561761). O ponto fulcral reside, portanto, no segundo requisito: a comprovação do pedido administrativo prévio.

A autora instruiu a petição inicial com a cópia de um e-mail enviado ao endereço eletrônico que identifica como sendo do setor societário da apelada (sac@factafinanceira.com.br), por meio do qual solicita os contratos objeto da lide (ID 16561767).

Cumpre mencionar que a exigência de prévio requerimento administrativo não tem o condão de criar um obstáculo intransponível ao acesso à justiça, mas sim de evitar a judicialização de demandas que poderiam ser resolvidas de forma célere e extrajudicial. Nesse sentido, a sua comprovação não deve se ater a um formalismo exacerbado, sendo razoável admitir os meios de comunicação amplamente utilizados nas relações cotidianas, como é o caso do correio eletrônico.

Em adendo, verifico que, ao apresentar suas contrarrazões (ID 16561783), a instituição financeira apelada não nega o recebimento do
e-mail
nem impugna a validade do endereço eletrônico para o qual foi enviado, limitando-se a argumentar, de forma genérica, que a autora não comprovou a recusa, sem, contudo, demonstrar que o canal utilizado pela consumidora era inadequado ou mesmo que teria respondido à solicitação.

Com efeito, a ausência de resposta em prazo razoável após a solicitação por um meio idôneo equivale à recusa, configurando a pretensão resistida que legitima o interesse processual. Exigir que a consumidora, beneficiária da justiça gratuita, arcasse com os custos de uma notificação extrajudicial por cartório ou por carta com aviso de recebimento, quando dispõe de um canal de comunicação direto e gratuito, representaria uma barreira indevida ao seu direito fundamental de acesso ao Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Dessa forma, o
e-mail
juntado aos autos, somado à inércia da instituição financeira em responder e à ausência de impugnação específica sobre a validade do canal de comunicação, revela-se suficiente para comprovar o cumprimento do requisito estabelecido pela jurisprudência do STJ.

Presente, portanto, o interesse de agir, a anulação da sentença que extinguiu prematuramente o feito é medida que se adota, devendo os autos retornar à origem para o seu regular prosseguimento.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
para anular a r. sentença (ID 16561777) e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.